Tribunal: TCU
Processo: 032.314/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5574/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.314/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anamaria Yaeco Hirakawa (XXX.793.428-XX); Enrico Supino (XXX.366.538-XX); Germinal Munoz Trujillano (XXX.578.618-XX); Marcia Bueno de Oliveira Souza (XXX.511.428-XX); Maria Eugênia Gonçalves Rodrigues (XXX.440.607-XX); Maria Theresa Moura Brasil do Amaral (XXX.028.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - São José dos Campos/SP - INSS/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.